Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE.
1. Descabe decidir em favor de uma das autoridades em conflito o incidente processual instaurado. Contudo, admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
2. No inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, não há conexão com a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, senão mera relação de prejudicialidade, porquanto distintos os pedidos e causas de pedir, de modo que, a princípio, não se justificaria a reunião dos processos.
3. Embora ausente conexão, há fundamento no CPC (art. 55, § 3o) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para que as demandas relativas ao testamento e ao inventário sejam apreciadas pelo mesmo juízo.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.